Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-82.2020.8.26.0493
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. ABIRATERONA PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguição de ilegitimidade passiva do Estado afastada. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com a prescrição médica assinada por profissional, assim como dos demais documentos apresentados,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. ABIRATERONA PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguição de ilegitimidade passiva do Estado afastada. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com a prescrição médica assinada por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser o autor, de fato, portador da enfermidade que o acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios. Tema 793 do STF. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de insumos fere o direito subjetivo material à saúde. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000018-82.2020.8.26.0493, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAURO
CARDOSO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000018-82.2020.8.26.0493 -Voto no 22948
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000018-82.2020.8.26.0493
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: MAURO CARDOSO DA SILVA
Juiz(a) Sentenciante: ANA LUIZA VILLA NOVA
Voto no 22948/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MEDICAMENTO.
DIREITO
À
SAÚDE.
ABIRATERONA
PARA
TRATAMENTO
DE
NEOPLASIA
MALIGNA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE. Arguição de ilegitimidade
passiva do Estado afastada. Adequação ao Tema
106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com a
prescrição médica assinada por profissional,
assim
como
dos
demais
documentos
apresentados, constata-se ser o autor, de fato,
portador da enfermidade que o acomete, assim
como necessitar do tratamento recomendado, e
não possuir condições financeiras de arcar com
os custos deste decorrente. O fornecimento de
tratamento necessário à saúde, por força do art.
196 da CF, é uma obrigação de natureza
solidária, podendo ser dirigida em face da União,
dos Estados ou dos Municípios. Tema 793 do
STF. Prevalece nesta Câmara o entendimento de
que a negativa ao fornecimento de insumos fere o
direito subjetivo material à saúde. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
de
mandado
de
segurança impetrado por Mauro Cardoso da Silva, portador de
neoplasia de próstata (CID 10 C61), contra ato do Secretário de
Saúde do Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do
medicamento Abiraterona 250mg, para tratamento e controle de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000018-82.2020.8.26.0493 -Voto no 22948
3
sua doença.
A
r.
sentença,
confirmando
a
tutela
concedida, julgou procedente o pedido, tornando-a definitiva
(fls. 121/125).
Pugna a Fazenda do Estado pela reforma
da r. sentença, arguindo preliminarmente legitimidade passiva, e
no mérito aduz que o Estado não está obrigado a fornecer
medicamento de alto custo não reconhecido pelo SUS. (fls.
131/145).
O recurso foi recebido e respondido (fls.
183/192).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
afastam-se
todas
as
questões, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise
do mérito.
Os argumentos que sustentam a tese
referente à ilegitimidade passiva do Estado em situações que
envolvam a própria primazia da vida, garantida constitucionalmente, quando houver a necessidade de
fornecimento de insumos para garantia da saúde, confundem-se
com as questões de mérito, sendo apreciadas conjuntamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000018-82.2020.8.26.0493 -Voto no 22948
4
Não obstante, vale desde logo adiantar
que, ao menos em relação ao Tema no 793 do Supremo Tribunal
Federal, a tese então fixada é expressa ao fixar o preceito de
solidariedade entre os entes da federação (DJe 16/3/2015):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.” (destaquei)
Deve-se
acrescentar,
ainda,
que,
de
acordo com a prescrição médica assinada por profissional com
registro em órgão de classe oficial juntado aos autos, constata-
se da enfermidade que acomete o autor, assim como da
necessidade dos insumos recomendados para ter mínimas
condições de dignidade e saúde, além de, prima facie, estarem
mantidas as premissas de hipossuficiência.
Não
obstante
tais
ponderações,
da
aludida prescrição médica pode-se inferir estar de acordo com a
tese firmada nos recursos afetados pelo Tema no 106 que
tramitam no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual para a
concessão dos medicamentos exige-se “comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, e da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”, sem prejuízo
da presença da “incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito” e “existência de registro do
medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000018-82.2020.8.26.0493 -Voto no 22948
5
agência” (DJe 21/9/2018).
Com efeito, denota-se não haver razão
para obstar o fornecimento do medicamento requerido sob a
premissa de que não haveria comprovação do atendimento aos
requisitos descritos na tese firmada pelo STJ (Tema 106),
sobretudo a partir da incapacidade financeira de se arcar com o
custo do medicamento prescrito.
Ademais, o fato de ter o Poder Público

que se faz representar em suas diversas esferas, todas
vinculadas
e
obrigadas
de
maneira
uniforme

a
responsabilidade de fornecer os tratamentos necessários à
população,
dando
contornos
práticos
aos
comandos
constitucionais, é fundamento suficiente para a condenação na
obrigação de fazer.
O
direito
à
saúde
faz
parte
dos
denominados direitos sociais, direitos de segunda geração que
se
apresentam
como
prestações
positivas
a
serem
implementadas pelo chamado Estado Social de Direito. Tendem
a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social
na busca de melhores e adequadas condições de vida, estando,
também, consagrado como fundamento da República Federativa
do Brasil (CF, art. 1o, IV).
Enquanto direito fundamental que é, o
direito à saúde tem aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o,
da Constituição da República, não sendo o caso de não
abrangência jurídica ou exigência moral.
Além disso, a doutrina há tempos aponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000018-82.2020.8.26.0493 -Voto no 22948
6
duas vertentes para os direitos sociais, principalmente no que
tange ao direito à saúde: (a) natureza negativa: o Estado ou
terceiros devem abster-se de praticar atos que prejudiquem
terceiros; e (b) natureza positiva: fomenta-se um Estado
prestacionista para implementar o direito social.
É justamente na natureza positiva do
direito à saúde que se insere o pedido ao fornecimento de meios
para tratamento médico ao qual a parte autora, prima facie, não
possui condições financeiras para arcar. Existe, sim, obrigação
do Estado de implementar referido direito e de fornecer meios
para o tratamento médico adequado à população.
A pretensão da parte, por força do artigo
196 da Constituição Federal, é uma obrigação de natureza
solidária, podendo ser dirigida em face da União, Estado ou
Município porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi
reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
662.033/RS).
As normas constitucionais e legais, que
tratam da assistência à saúde da população, imputam às três
esferas de governo, isolada ou conjuntamente, a obrigação de
garantir o acesso à saúde, e não apenas a um ou outro ente da
Federação.
Considerando que restou comprovado nos
autos que a parte autora sofre da enfermidade descrita na
inicial, e que recebeu prescrição por profissional da área médica
habilitado em órgão competente, o seu direito líquido e certo
está totalmente amparado por diversos princípios basilares
insertos na Constituição Federal, quais sejam: artigo 1°, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000018-82.2020.8.26.0493 -Voto no 22948
7
III (dignidade da pessoa humana); artigo 5°, caput (direito à
vida) e inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição); artigo 6°
(direitos sociais), dentre outros.
E para legitimar de vez a pretensão do
impetrante, forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal,
que assim dispõe:
“Artigo 196
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
O que se extrai do dispositivo supramencionado é uma norma de eficácia imediata,
independendo de qualquer normatização infraconstitucional para
legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido
o
fornecimento
de
insumos,
medicamentos,
aparelhos, próteses ou tratamento.
Desse modo, no presente caso, o Poder
Judiciário não figura como cogestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de
violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes,
já que, no campo de obrigação contraposta a interesse
individual
indisponível,
inexiste
discricionariedade
administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas, que, de fato, não observou os
princípios constitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000018-82.2020.8.26.0493 -Voto no 22948
8
Com efeito, no caso dos autos, o autor é
hipossuficiente, pois recebe aposentadoria do INSS por tempo
de contribuição (fl. 100) e, incontroversamente, portador da
doença, o que, somado aos preceitos infra e constitucional
acima esposados, garantem-lhe o direito à saúde à medida de
suas necessidades.
Portanto, tem-se por não evidenciada a
verossimilhança das alegações recursais, razão pela qual devem
ser mantidos os termos da r. decisão recorrida tais como
proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
Custas pela impetrada, e sem condenação
de honorários advocatícios ou recursais, por observância ao
artigo 25 da Lei 12.016/2009.
CAMARGO PEREIRA
Relator